Tribunal: STF
Processo: RE 593624
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 37, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE, DE FORMA SOBERANA E APOIADO EM ELEMENTOS DE FATO DA CAUSA, QUE NÃO HOUVE QUEBRA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.